Tribunal: TJDFT
Processo: 0727905-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727905-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DAS PROVAS E ILEGALIDADE DA PRISÃO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NÃO CONFIGURADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso, ainda mais levando-se em consideração que a entrada dos policiais no domicílio do acusado foi por este autorizada, bem como por sua irmã. 1.1. Configurada a situação de flagrância, não há ilegalidade na prisão do acusado. Preliminar rejeitada. 2. Inviável a absolvição do réu do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pois as circunstâncias em que o réu foi preso evidenciam a situação de traficância, uma vez que os policiais, desconfiando do nervosismo do réu ao avistar a polícia, encontraram com ele porção de substância entorpecente e, no interior de sua residência, mais droga e uma arma de fogo artesanal, quantidade de droga apta a configurar o crime de tráfico. 3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 4. Inviável a alegação de atipicidade da conduta no crime de tráfico de drogas, pois os policiais e o próprio acusado confirmaram que foi apreendida inicialmente uma porção de cocaína, vindo a ser encontrada, posteriormente, dentro da residência do acusado, mais droga e uma arma de fogo artesanal. Ademais, sabe-se que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é crime de ação múltipla, bastando, para sua configuração, a prática de um dos verbos previstos no tipo do alegado artigo, ou seja, ainda que não estivesse configurado o verbo “trazer consigo”, o acusado, ainda assim, incorre na conduta de “ter em depósito”, pois tinha em sua residência outras porções de cocaína. 5. Correta a incidência da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria do crime de tráfico, pois fundamentada em condenação não abarcada pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos, conforme artigo, 64, inciso I, do Código Penal. 6. Em se tratando de concurso material de crimes, apenados com reclusão e detenção, é incabível a soma das reprimendas, devendo ser fixados regimes de cumprimento de pena específicos para cada uma delas. Nesse sentido, correta a fixação do regime inicial fechado para o crime de tráfico de drogas e do regime semiaberto para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inviável a fixação de regime mais brando, considerando-se a quantidade de pena, os maus antecedentes e a reincidência do acusado. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, e 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, asseverando que a turma julgadora teria atribuído caráter perpétuo a condenação pretérita, transitada em julgado há quase 10 (dez) anos, ao considerá-la como fundamento para valorar negativamente os antecedentes. Insurge-se, ainda, quanto à fração adotada para cada valoração negativa para fins de exasperação da pena-base, pois, em seu entendimento, demonstra-se irrazoável e desproporcional, e que não houve fundamentação idônea para tanto; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, alegando ser necessária a correção da dosimetria da pena, ao argumento de não ser suficiente à verificação da gravidade concreta da conduta a consideração apenas da natureza da droga, acrescentando ser ínfima a porção da droga apreendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017